Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGANTE: JENNIFER EMERICK RAMOS Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718443-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JENNIFER EMERICK RAMOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JENNIFER EMERICK RAMOS contra a decisão monocrática de ID 47672226 que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, ante a deserção. Em suas razões (ID 47672226), a parte embargante afirma, em suma, que a decisão apresenta contradição, pois apesar de não haver sido deferida expressamente a gratuidade da justiça à embargante. no juízo de origem, há que se levar em consideração o seu deferimento tácito; que o STJ sedimentou o entendimento de que, como regra geral, na hipótese de ausência de apreciação do pleito de gratuidade, é possível considerar-se que houve o deferimento tácito, salvo quando o julgador constatar, nos autos, elementos aptos a infirmar a declaração de pobreza; que não há que se falar em indeferimento da gratuidade da justiça no juízo de origem, tendo em vista que o r. juízo sequer se manifestou acerca do pedido intentado pela ora embargante. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a contradição e, em consequência, julgar o agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 49356234), o embargado BRB BANCO DE BRASILIA S.A pugnou pela rejeição dos embargos. Os embargados SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (ID 49705104) e FUNDACAO GETULIO VARGAS (ID 49991805) não apresentaram contrarrazões. Brevemente relatado, decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Analisados os autos, verifica-se que a ora embargante interpôs agravo de instrumento contra a decisão de ID 158017278 (autos de origem), que indeferiu a antecipação de tutela. Nas razões do agravo, afirmou que o “Juízo a quo deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante”, razão pela qual estaria dispensada do preparo. No despacho de ID 46745569, restou consignado que a matéria não foi abordada na decisão impugnada, tendo ela sido intimada a comprovar o recolhimento das custas na data da interposição do recurso ou promover o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O prazo transcorreu in albis (ID 47270360), sobrevindo, então, a decisão embargada, que não conheceu do recurso, ante a deserção (ID 47340790). A embargante alega contradição na decisão, ao argumento de que a ausência de manifestação expressa do juízo de origem resulta no deferimento tácito do benefício. Cabe registrar, contudo, que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições da decisão, de modo a não configurar o referido vício a dissonância entre o entendimento esposado e a pretensão da parte, ou parâmetros externos, como acórdãos diversos. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de sua ocorrência não é absoluta, mas juris tantum, exigindo, portanto, análise e pronunciamento expresso acerca do deferimento do benefício, oportunidade que foi concedida à embargante. Ressalte-se que, no caso, a agravante sequer renovou o pedido em grau recursal. Assim, a mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. O que pretende a embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Desse modo, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora